Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-48.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004738-48.2017.8.07.0007 RECORRENTES: HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE POR CARÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO DE CLÁUSULAS ESPECIAIS. JUNTADA DE CÓPIA. POSSIBILIDADE. PERSUASÃO RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. IREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TESE AFASTADA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 397 DO CPC. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODEX. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E LITERALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ATRIBUTOS DOS TÍTULOS CAMBIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Em se tratando de execução de título extrajudicial, fundada em contrato particular de abertura de crédito bancário, a apresentação de cópia do termo de cláusulas especiais revela-se satisfatória para a instrução do feito, porquanto, além do referido documento demonstrar o valor da dívida, a forma de pagamento e os encargos cobrados, razão pela qual se encontra certo, líquido e exigível, também se encontra devidamente assinado pelo devedor, por duas testemunhas e pelos fiadores (artigo 784, II, do CPC). Preliminar de carência da ação executiva rejeitada. 2. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento. Preliminares de nulidade por falha na prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa rejeitadas. 3. A teor do que prevê a teoria finalista, consagrada no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica que celebra contrato de concessão de crédito junto à instituição financeira para incremento de suas atividades empresariais não pode ser alçada ao status de consumidora. 4. A mitigação da teoria finalista, de modo que seja possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a pessoa física ou jurídica não seja destinatária final do produto ou serviço, exige a comprovação dos requisitos legais para sua concessão, mormente a situação de vulnerabilidade por parte de quem contrata. 5. Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Desse modo, se o documento que instrui a ação de execução representa obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a constituição em mora dos devedores é automática e independe de qualquer procedimento por partes do credor. 7. Conforme os artigos 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos civis é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes. 8. A cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida não é estranha ao Direito, conforme ressai do artigo 1.425, do Código Civil e do artigo 28, da Lei 10.931/2004, contudo, ausentes nos autos elementos que comprovem a existência de pactuação da referida cláusula, considerada a regra voltada à distribuição do ônus probatório no processo (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), torna-se incabível a aplicação do vencimento antecipado da dívida. 9. Para fins de instrução da ação executiva, pode se valer do termo de cláusulas especiais quando ele atender, integralmente, aos requisitos dispostos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil; contudo, para a comprovação da pactuação das demais cláusulas contratuais, como o vencimento antecipado da dívida, necessita-se, para a devida prova do avençado, o termo contratual firmado entre as partes. 10. Alegado o excesso de execução, impõe-se destacar que o relato demasiadamente simplificado acerca dos cálculos (sem identificar os índices de correção monetária utilizados e a taxa de juros empregada) dificulta a averiguação do motivo da divergência, de forma a impossibilitar a mensuração do alegado excesso. 11. Falece razão à parte que, em execução de contrato de abertura de crédito fixo (não rotativo), se vale dos atributos da cartularidade e da literalidade, porquanto tais atributos decorrem da livre circulação inerente aos títulos cambiais. 12. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 786, 798, inciso I, alínea a, e parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V, e 887, todos do CPC e 406 do Código Civil, asseverando ausência de liquidez do documento a que se pretende dar força de título executivo, o que teria sido confirmado por laudo pericial. Afirma, ademais, a ocorrência de julgamento extra petita, referente à alteração dos encargos de inadimplência; c) artigos 2o, 4o, inciso I, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a vulnerabilidade da recorrente MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP frente ao banco recorrido é fundamento que justifica a proteção da lei consumerista, aplicável também quando a relação de consumo se dá entre pessoas jurídicas. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c”, colaciona ementas de julgados do STJ em apoio à sua tese; d) artigos 369, 397 e 474, todos do CPC, 1.425 e 1.426, ambos do Código Civil, e 28 da Lei 10.931/2004, diante da impossibilidade de cobrança de mora do valor total do empréstimo quando vencida somente uma prestação; e) artigos 525, §§ 4o e 5o e 917, inciso VI, §2o, incisos I, III, IV e V, ambos do CPC, afirmando excesso de execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 2o, 4o, inciso I, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012